Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-56.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004038-56.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ROSA NILZA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 594.155.841-49 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado (parcela de empréstimo consignado), age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004038-56.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A

Recorrido(s):

Rosa Nilza Barbosa de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida e CONDENAR a requerida, ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação, forte na Súmula 362 do STJ;

No presente caso, a autora contratou empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, ao ter seu benefício cessado procurou a instituição financeira e solicitou que lhe fosse enviado os boletos para pagamento para quitação das parcelas do referido empréstimo.

Alega que a ré sempre demora quanto ao envio dos boletos o que tem causado o pagamento em atraso de algumas parcelas, mas que todas as parcelas estão devidamente pagas, conforme faz prova por meio dos comprovantes de pagamentos juntados na inicial.

Entretanto, constatou que seu nome foi incluído em 22/08/2022, nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 179,00, por débito vencido em 07/07/2022. Razão pela qual, pleiteia pela retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e indenização a título de dano moral.

A instituição financeira sustenta que não cometeu ato ilícito ao encaminhar o nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que esta se encontrava inadimplente, tendo sido efetuado o pagamento do débito em 11/08/2022.

Analisando os autos, verifico que de fato houve o pagamento da parcela do financiamento em atraso, contudo, o pagamento ocorreu em 10/08/2022, ou seja, doze dias antes do nome da consumidora ser incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, assim, entendo que houve falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “
in re ipsa”
, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023